Tribunal: TJES
Processo: 5030982-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030982-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENIKSON CAMPOS AMANCIO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030982-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

ALDENIKSON CAMPOS AMANCIO

RECORRIDOS: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. REATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALDENIKSON CAMPOS AMANCIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos
da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face do
BANCO ORIGINAL S/A
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13923853), o recorrente alega que deixou de pagar os valores do acordo por não estar recebendo os boletos, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido inicial.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 13923856).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

É incontroverso nos autos que o autor possui conta junto ao 2º requerido (PicPay), estando inadimplente há meses, efetuando acordo para quitação da dívida (contrato nº 038074496), contudo, apenas quitou 08 parcelas de um total de 36, o que pode ser verificado no próprio ID 13923428.

Em relação ao 1º requerido (Banco Original), o Empréstimo Pessoal de nº 0027285526, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) não foi pago (nenhuma parcela).

O autor, por sua vez, alega apenas que deixou de receber os boletos para pagamento, contudo, inexiste prova de qualquer contato com os requeridos informando o ocorrido. Além disso, já é de conhecimento notório que
“a omissão no envio do boleto bancário de pagamento não justifica a inadimplência da dívida quando o devedor tem ciência do valor e do dia do vencimento, pois a obrigação de pagamento pertence ao devedor”
(TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1234676-4 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - Unânime - J. 20.08.2014).

Assim, não comprovando o autor o pagamento dos valores devidos, improcede o pedido de reativação do acordo e indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)